Tribunal: STF
Processo: ARE 1478195
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. TARIFA DE CONEXÃO. UTILIZAÇÃO DA ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA. REMUNERAÇÃO. SISTEMA DE ROTAS. DISTRIBUIÇÃO DE VOOS. CENTRALIZAÇÃO EM ALGUNS AEROPORTOS. ESTRATÉGIA EMPRESARIAL. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A adoção do sistema de rotas aéreas em conformidade com o modelo ‘Hub & Spoke’ não decorre de exigência estabelecida pelos órgãos oficiais, senão de estratégia operacional e concorrencial de cada empresa do setor. 2. A efetiva utilização, pelas companhias aéreas, da complexa estrutura aeroportuária, ainda que em decorrência de conexões programadas, deve ser adequadamente remunerada por tarifas aprovadas pela ANAC (art. 2 2 da Lei 6.009/1973). 3. O inciso VI do art. 3 2da Lei 6.009/1973 — incluído pela Lei 12.648/2012, que decorreu da conversão da Medida Provisória 551/2011 —, que estabelece a tarifa de conexão e elege o responsável pelo seu recolhimento, não comporta múltiplas interpretações de modo a atrair a técnica de interpretação conforme a Constituição. Descabida a atuação do intérprete como legislador positivo. 4. As empresas aéreas, como beneficiárias diretas dos contratos celebrados em conexão, e, portanto, usuárias indiretas dos serviços e instalações desses aeroportos intermediários, devem arcar com o pagamento da tarifa de conexão instituída pela Lei 12.648/2012. 5. Apelações e remessa oficial, tida por interposta, a que se dá provimento. Ônus da sucumbência invertidos.” (doc. eletrônico, pág. 10)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 30).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 146, III; 150, I; 167, IV; e 175, III e V, da mesma Carta. 



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Preliminarmente, observo que os dispositivos constitucionais apontados como violados não foram prequestionados. Assim, como tem consignado o Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nessa linha, destaco julgados do Plenário e de ambas as Turmas do STF cujas ementas transcrevo a seguir:



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Mandado de segurança. Exame laboratorial. Apresentação. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356/STF. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Análise das cláusulas do edital. Súmulas 279 e 454/STF. 1. O art. 25 da Constituição, apontado como violado, carece do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da referida norma. Além disso, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem no caso as Súmulas 282 e 356/STF. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos e a análise das cláusulas do edital, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.469.785 AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 7/3/2024 – grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I – Ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. II – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. III – Agravo ao qual se nega provimento.” (RE 1.401.506 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023 – grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMPREGADOS DA PETROBRAS. LEI Nº 8.878/94. ANISTIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS VERBETES Nº 279, Nº 282 E Nº 356 DA SÚMULA DO STF. INCIDÊNCIA DO TEMA RG Nº 1.166. 1. Os arts. 5º, inc. LIII e § 1º; e 7º, inc. XI, da Carta da República não foram objeto de discussão e deliberação prévios pelo Tribunal Superior do Trabalho, nem objeto dos embargos de declaração lá opostos. A ausência de prequestionamento atrai a aplicação dos enunciados nº 282 e nº 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e dos elementos fático-probatórios que fundamentam o acórdão recorrido. Incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 3. No caso, o Tribunal de origem, com fundamento nas provas produzidas nos autos, na Consolidação das Leis do Trabalho e na Lei nº 8.878, de 1994, asseverou tratar-se de demanda de natureza trabalhista, na qual se busca a readmissão de empregados anistiados com base na Lei nº 8.878, de 1994; a responsabilização contratual da Petrobras em mantê-los no plano de previdência privada a ela vinculado e ao qual pertenciam antes da suspensão do contrato de trabalho; bem como o reconhecimento das verbas trabalhistas e previdenciárias decorrentes do retorno à empresa. 4. Mostra-se adequada ao caso sob exame a incidência do Tema RG nº 1.166, uma vez que o tema principal destes autos é relação trabalhista entre a Petrobras e empregados anistiados com base na Lei nº 8.878, de 1994. Dessa forma, as questões previdenciárias em discussão na demanda são apenas consequências lógicas da readmissão dos agravados. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1.409.946 AgR/RJ, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 18/10/2023 – grifei)



 Além disso, constou no acórdão recorrido:



    “[...]



    A pretensão deduzida nestes autos é de que seja declarado o direito 411 das empresas aéreas filiadas ao sindicato autor de não serem consideradas devedoras da tarifa de conexão prevista no inciso VI do art. 32 da Lei 6.009/1973, por não utilizarem os serviços e espaços por ela remunerados. O autor argumenta, no essencial, que a cobrança da referida tarifa das empresas aéreas afronta o conceito de preço público, pois deixa de cobrar de quem faz efetivamente uso dos serviços dela derivados (passageiros). 



    Entende que caberia às empresas aéreas tão somente o papel de arrecadador (argumento principal), razão por que os valores respectivos deveriam ser destacados dos bilhetes aéreos, a fim de que, no posterior repasse aos administradores aeroportuários, não incida tributação pelo PIS, COFINS, IRPJ e CSLL. 



    Pede, assim, que se dê ao art. 32 , VI, da Lei 6.009/1973, interpretação conforme a Constituição, de modo que as empresas aéreas não sejam consideradas devedoras da tarifa.



     Subsidiariamente, requer seja julgado procedente o pedido para que se declare a inexigibilidade da tarifa de conexão, cuja natureza jurídica seria de imposto, em razão de sua inconstitucionalidade formal. 



    A Lei 6.009/1973 consigna (i) a necessidade de remuneração pela efetiva utilização de áreas, edifícios, instalações, equipamentos, facilidades e serviços de um aeroporto (art. 2), e (ff) que tal remuneração será representada por tarifas aeroportuárias aprovadas pela ANAC, para aplicação em todo o território nacional, e por preços públicos, estabelecidos pelo órgão ou entidade responsável pela administração de cada aeroporto para a utilização de suas áreas civis (art. 22 , parágrafo único). 



    A complexa estrutura de funcionamento dos aeroportos é remunerada por tarifas estabelecidas pela Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC — caso do embarque, do pouso e da permanência da aeronave em solo; da armazenagem de mercadorias e da capatazia —, ao passo que a Infraero ou outras concessionárias específicas de administração aeroportuária cedem espaços físicos das áreas civis mediante pagamento de preço público, como é o caso das lojas, salas, praças, estacionamentos etc. 



    In casu, a remuneração em análise constitui, nominalmente, tarifa fixada pela ANAC a ser paga nos casos de conexão, devida pela alocação de passageiro em conexão em Estação de Passageiros durante a execução do contra de transporte; incide sobre o proprietário ou explorador da aeronave (art. 32 , VI, da Lei 6.009/1973, incluído pela Lei 11.648/2012). 



    Não obstante a argumentação deduzida na petição inicial, reputo inverídica a tese de que as empresas aéreas não se utilizam dos serviços e espaços remunerados pela tarifa de conexão, uma vez que somente a elas interessa a adoção dessa modalidade de transporte. 



    Ainda que o passageiro seja o usuário direto dos serviços e instalações aeroportuárias durante o período de conexão entre as aeronaves, entendo que essa utilização decorre não de escolha sua, mas sim da oferta daquela modalidade de contrato pela empresa aérea. 



    Caso competisse ao passageiro a escolha da rota de viagem a determinado destino, não há dúvida de que seria ela sempre a de menor duração, pois a ele interessa apenas chegar ao seu destino final no menor espaço de tempo. A eleição de trajetos mais longos, portanto, não consubstancia propriamente uma livre escolha do consumidor, de modo que não deve ser dele o encargo pelos respectivos ônus. 



    Assim, quando a empresa aérea escolhe alocar um passageiro em conexão em Estação de Passageiros durante a execução do contrato de transporte, deverá ela arcar com os ônus decorrentes dessa escolha. O passageiro que aceita celebrar esse tipo de contrato aéreo certamente não o faz com o objetivo de se deslocar a um ponto intermediário durante a viagem. 



    A questão, portanto, é simples: as empresas aéreas, em razão de estratégia comercial e concorrencial que objetiva o aumento da lotação de suas aeronaves — e o maior auferimento de lucro —, impõem ao passageiro um trajeto mais longo para a realização de determinado trecho e esperam que ele arque com os custos decorrentes dessa situação, por ele não produzida nem pretendida, o que não é admissível. 



    Em conclusão, considero que as empresas aéreas, como beneficiárias diretas dos contratos celebrados em conexão, e, portanto, usuárias indiretas dos serviços e instalações desses aeroportos intermediários, devem arcar com o pagamento da tarifa de conexão instituída pela Lei 12.648/2012. Afasto, por conseguinte, a argumentação de que essa tarifa tenha natureza jurídica de imposto. Legitimada a cobrança na forma originariamente estabelecida, de responsabilidade do proprietário ou explorador da aeronave, fica prejudicado o pedido de que seja destacado do bilhete o valor correspondente à tarifa de conexão. 



    [...].” (doc. eletrônico 24, págs. 4-6).



    Desse modo, para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessária a interpretação das cláusulas contratuais, o que é vedado pela Súmula 454/STF, e da legislação infraconstitucional, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Nesse sentido, destaco estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO E POSSE. PRAZO DE VALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454/STF. OFENSA INDIRETA. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO IMPROVIDO. I - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como é vedado, ante a incidência da Súmula 454/STF, a revisão das cláusulas contratuais pactuadas entre as partes envolvida. II - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371 RG). III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.468.343 AgR/MG, de minha relatoria, DJe 29/2/2024)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE EMPREITADA. OFENSA REFLEXA. NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice das Súmulas nº 279 e 454 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise das cláusulas contratuais e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, ‘o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.416.998 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 4/9/2023)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO PRIVADO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEI N. 8.078/1990. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 279 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. A discussão a propósito da abusividade, ou não, de cláusula de contrato de plano privado de assistência à saúde pressupõe interpretação da legislação infraconstitucional, apreciação de cláusulas contratuais e reexame do conjunto fático-probatório, a caracterizar como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional. Incidência dos verbetes n. 279 e 454 da Súmula do Supremo. 2. Agravo interno desprovido.” (RE 1.413.881 AgR/DF, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 9/11/2023)



 



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, observados os limites previstos nos §§ 2°, 3° e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator